Tribunal: TJMT
Processo: 1013166-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1013166-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVANTE), DESEMBARGADOR MARCIO VIDAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), AGENCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO COM APLICAÇÃO DE MULTA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

PJE – 1013166-41.2019.8.11.0000 - AGRAVO INTERNO – ID no 10584499

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUE MONOCRATICAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PERDA DE OBJETO - REJEIÇÃO - MÉRITO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 –

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se que questões distintas e de julgamento proferido em outro recurso que não alterou a decisão recorrida, não há que se falar em não conhecimento do recurso de agravo interno pela perda de objeto, muito mais ainda quando não implicou na substituição da decisão.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso é manifestamente improcedente.

Sendo o recurso manifestamente improcedente, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrada no momento do julgamento, caso haja unanimidade na votação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de
Agravo interno – ID no 14753490
interposto por

VERDE TRANSPORTES LTDA
contra a decisão proferida pelo

eminente Desembargador Plantonista -
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
- que extinguiu monocraticamente o
Mandado de Segurança no 1013166-41.2019.8.11.0000
este impetrado contra a decisão prolatada pelo

ilustre Desembargador
MÁRCIO VIDAL
que, no
Mandado de Segurança no 1006494-17.2019.8.11.0000,

indeferiu a liminar
com o fito de suspender a licitação representada pelo Edital no 001/2019/SINFRA/MT, que tem por objeto “a
concessão do serviço principal, integrante do TCRIP/MT, em suas Categorias Básicas (Lote I) e Diferenciada (Lote II) para os Mercados Intermunicipais de Transporte – MIT NÃO CONTRATADOS na Concorrência Pública no 01/2012
”.

Em suma, sustenta a agravante que o presente agravo interno visa a reconsideração da decisão que julgou extinto o
mandamus
sem resolução do mérito, sob o fundamento que a decisão do Desembargador
MÁRCIO VIDAL
não é teratológica, tendo em vista que o Edital combatido se fundamenta em TAC homologado judicialmente.

Assevera a agravante que o fato de a licitação em questão,
Edital no 001/2019/SIFRA/MT – CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL – DISPENSA DE LICITAÇÃO,
surgir no mundo jurídico por força de um
Termo de Ajustamento de Conduta
não autoriza nenhuma ilegalidade como forma de revestimento dos editais dele decorrentes.

No entanto, na concepção da agravante, a
DISPENSA DE LICITAÇÃO
, em forma de
Contratação Emergencial em Concessões
, é totalmente
ilegal
, uma vez desprovida de qualquer menção na
Lei de Licitação (Lei no 8.666/93)
e na
Lei de Concessões e Permissões (Lei no 8.987/95)
; especialmente nesta, que estipula a
Concorrência
como única
modalidade de licitação permitida em concessões.

Afirma que é de suma importância se atentar à natureza jurídica dos Termos de Ajustamento de Conduta, devendo-se levar em conta primordialmente dois aspectos: d
o causador do dano
e
adequar sua conduta às exigências da lei.

Pondera que o TAC em questão foi firmado somente entre o Poder Público e o Ministério Público, sem a mínima participação das empresas concessionárias de transporte rodoviário de passageiros apontadas como uma das partes causadoras do dano. Portanto, alega que a uma, é questionável a motivação do advento dos
Editais Emergenciais nos 001 e 002/2019/SINFRA/MT
por fundar-se no
Termo de

Ajustamento de Conduta 2007
e
Aditivo 2018
. A duas, o advento dos
Editais Emergenciais nos 001 e 002/2019/SINFRA/MT
firma-se em ato de ilegalidade por absoluta falta de previsão legal, a fim de consubstanciar os Contratos Emergenciais, a partir do procedimento licitatório denominado Dispensa de Licitação.

Esclarece ainda que o TAC foi firmado sem a inclusão das empresas tidas como praticantes dos atos ilícitos combatidos e, se não bastasse, teve como objetivo o afastamento do rito obrigatório para as licitações de concessões, as quais possuem como objeto o transporte rodoviário de passageiros, insculpidos pela
Lei no 8.666/93
, pela
LC Estadual no 432/2011
e
Lei no 8.987/95
.

Desta forma, a seu ver, a decisão agravada ignorou a jurisprudência colacionada na peça inaugural do
writ
, em que consta que deve ser considerada decisão teratológica aquelas fundadas em expressa ilegalidade, dispensando considerar a existência do TAC com homologação judicial como elemento que afasta a teratologia.

Reafirma adiante que o mandado de segurança somente deve ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida, situação presente nos autos, vez que a decisão ora atacada deu ares de legalidade a uma dispensa de licitação para a concessão do transporte rodoviário de passageiros Estadual desamparada de embasamento legal e, principalmente, às margens da jurisprudência já solidificada do STJ e do STF, que unificaram o entendimento de que a única forma legal para concessão ou permissão é através de
LICITAÇÃO,
pela modalidade de concorrência nos moldes da
Lei de Licitação (Lei no 8.666/93)
e da
Lei de Concessões e Permissões (Lei no 8.987/95)
.

No mais, declara que resta cristalina a teratologia, uma vez que o nobre
Desembargador MARCIO VIDAL
deferiu o pedido do
MINISTÉRIO PÚBLICO
de forma manifestamente contrária ao que dispõe a
Lei de Licitações
e a
Lei das Concessões,
como se explicita vastamente no bojo da ação mandamental em questão, ou seja, a expressa ilegalidade está consubstanciada na
Dispensa de Licitação
sem a prova cabal da
Emergencialidade de fato,
em matéria de Concessão e Permissão
.

Por fim, requer-se seja conhecido e dado provimento ao presente agravo interno para reformar a decisão que extinguiu o Mandado de Segurança em tela, determinando-se o seu processamento e, por conta da designação de novo Relator em razão da agora distribuição fora do plantão, se requer a seja apreciado o pedido da liminar para suspender todos os atos praticados desde a sessão de 04/09/2019 até o julgamento do mérito do presente mandado de segurança.

As contrarrazões vieram no
ID no 22661492
, oportunidade em que a parte agravada
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou as
preliminares
de
não conhecimento do agravo interno
pela

perda de objeto
em razão do julgamento do
Agravo Regimental no 1006494-17.2019.8.11.0000
, implicando na substituição da decisão monocrática objeto do presente
mandamus,
passando apenas aquele a possuir validade e eficácia, e pela
ausência de impugnação específica
ao que restou decidido na decisão atacada -
violação ao princípio da dialeticidade
. No mérito, rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando, por derradeiro, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

DAS PRELIMINARES

NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO PELA PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL No 1006494-17.2019.8.11.0000.

Não procede o inconformismo do ESTADO DE MATO GROSSO, uma vez que a decisão proferida no
AGRAVO REGIMENTAL No 1006494-17.2019.8.11.0000
praticamente não alterou a decisão que indeferiu a liminar mandamental, apenas suspendeu o Chamamento Emergencial até a realização da audiência de conciliação, conforme
ID no 14072968
.

O ato tido como ilegal consiste na publicação do Edital no 001/2019/SALOG/SINFRA, promovendo o chamamento público para a contratação emergencial, de Mercados Intermunicipais de Transportes – MIT no 3, lote I e MIT no 4, lote II, não contratados na Concorrência Pública no 01/2012, conforme o Primeiro Aditivo ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (
ID no 14072966
), portanto, questões distintas.

Ademais, a tentativa de conciliação foi realizada no dia 30/08/2019, restando infrutífera, o que deu azo à revogação da decisão que havia suspendido a contratação emergencial até que a audiência de conciliação fosse realizada, tanto é que no dia 04/09/2019 foi designada a sessão de abertura da licitação, dando ensejo à presente ordem.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do agravo interno por perda de objeto.-

Quanto à preliminar de
não conhecimento do agravo interno
pela
ausência de impugnação específica
- v
iolação ao princípio da dialeticidade
, esta confunde com o próprio mérito da decisão recorrida, o qual será examinado adiante.-

]

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo interno – ID no 14753490
contra a decisão proferida pelo

eminente Desembargador Plantonista -
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
- que extinguiu monocraticamente os autos

de
Mandado de Segurança no 1013166-41.2019.8.11.0000
este impetrado contra decisão prolatada pelo

ilustre Desembargador
MÁRCIO VIDAL
que no
Mandado de Segurança no 1006494-17.2019.8.11.0000,
indeferiu a liminar com o fito de suspender a licitação representada pelo Edital no 001/2019/SINFRA/MT, que tem por objeto “
a concessão do serviço principal, integrante do TCRIP/MT, em suas Categorias Básicas (Lote I) e Diferenciada (Lote II) para os Mercados Intermunicipais de Transporte – MIT NÃO CONTRATADOS na Concorrência Pública no 01/2012
”.

Pois bem
.

A decisão agravada da lavra do nobre Desembargador
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
foi proferida da seguinte forma:

“VISTOS,

Recebido no Plantão Judiciário, as 20h46

Cuida-se se mandado de segurança com pedido de liminar contra decisão judicial prolatada pelo Desembargador MÁRCIO VIDAL, nos autos do Mandado de Segurança no 1006494-17.2019.811.0000.

Assevera que a ação mandamental referida foi impetrada com o fito de suspender a licitação representada pelo Edital no 001/2019/SINFRA/MT, que tem por objeto “a concessão do serviço principal, integrante do TCRIP/MT, em suas Categorias Básicas (Lote I) e Diferenciada (Lote II) para os Mercados Intermunicipais de Transporte – MIT NÃO CONTRATADOS na Concorrência Pública no 01/2012”.

Sustenta que aqueloutra liminar foi indeferida, negando o pedido de suspensão dos procedimentos licitatórios nos mercados em que a impetrante explora, de forma precária, os serviços de transporte intermunicipal, decisão essa que foi objeto de Agravo Interno com pedido liminar de reconsideração da decisão.

A reconsideração foi novamente indeferida, e determinada a remessa dos autos à Central de Conciliação e Mediação desta Corte.

Desta decisão interpôs embargos de declaração, que restaram parcialmente acolhidos, tão somente para suspender a contratação emergencial no tocante às linhas exploradas, de forma precária, pela impetrante, até a realização da audiência de conciliação.

Do mencionado decisum sobreveio agravo interno manejado pela Procuradoria-Geral do Estado, seguida de manifestação ministerial, pugnando pela revogação dele.

Na última sexta-feira, 30/08/2019, a tentativa de conciliação foi realizada, resultando infrutífera, o que deu azo à revogação da decisão que havia suspendido a contratação emergencial até que a audiência de conciliação fosse efetivada.

Em razão disso, foi designada para o dia 04/09/2019 [amanhã], as 9h da manhã, a sessão de abertura da licitação.

É esta última decisão que a impetrante ataca por meio desta ação mandamental, aduzindo que ela “possui contornos teratológicos”, tendo em vista que, no seu entender, a contratação emergencial não possui amparo no ordenamento jurídico pátrio.

É o breve relato do necessário.

DECIDO.

Inicialmente, anoto que a decisão que suspendeu a contratação emergencial, desde a sua prolação, foi cristalina ao asseverar que tal providência tinha caráter provisório, apenas até a realização da audiência de conciliação:

“[...] Com efeito, se a mediação necessita de certo tempo para ocorrer e há decisão do órgão fiscalizador que sustou a citada contratação, é certo que o Chamamento Emergencial, com relação à empresa recorrente, deve ser suspenso, até que a audiência seja realizada.

Importante destacar que a suspensão, além de ter efeito a partir desta data e referir-se apenas à Recorrente, tem, pois visa caráter acautelatório evitar prejuízos à pessoa jurídica e aos usuários, até que haja o desfecho da audiência a ser realizada pela Central de Conciliação.

Enfatizo que a continuidade da prestação do serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, de forma precária, deve ser evitada, porém, de outro lado, não se deve permitir que o referido Chamamento crie situações de insegurança jurídica.

[...]

Dessa forma, em razão de a decisão embargada não ter apreciado a questão de acordo com a nova situação fática que surgiu no curso do processo, penso que os Embargos Declaratórios devem ser, em parte, acolhidos, para obstar, a partir desta data e com relação à Recorrente, a prática de qualquer ato, relativo à Contratação Emergencial, até o desfecho da audiência.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE,
os Embargos de Declaração, para tão somente suspender o Chamamento Emergencial,
em relação à Recorrente, a partir desta data,

até a realização da audiência
, sem prejuízo de revogá-la a qualquer momento, caso seja evidenciado algum fato contrário ao suposto direito invocado.”

Infrutífera a conciliação, foi prolatada a decisão atacada, verbis:

“[...] A emergência, no meu entendimento, reside no estado de fato retratado em todo o cenário do caso. E qual seria o fato?

O edital de Chamamento Emergencial decorre dos termos firmados em TAC, homologado em Juízo, que por sua vez, originou-se das decisões judiciais, transitadas em julgado, inclusive de ato judicial emanado da Corte Superior, quanto à exigência da adoção de providências que afastem a precariedade na prestação de serviços de transporte intermunicipais que se arrastam há anos.

Além dos interesses de toda a população, seja direto, porque necessita do uso dos referidos serviços, com qualidade e bom preço, ou indireto, em razão da sonegação dos impostos, que totalizam milhões de reais que deixam de ser arrecadados pelo Estado de Mato Grosso e, via de consequência, sua aplicação em diversas áreas sociais, em prol da sociedade.

Ademais, é notória a calamidade financeira deste Estado de Mato Grosso atravessa, obrigando o gestor estadual a parcelar o pagamento dos servidores públicos, atrasar os repasses dos duodécimos aos demais Poderes, deixar de quitar as dívidas com fornecedores, etc.

Não há desconsiderar que a continuidade da prestação do serviço, de forma precária, dificulta a fiscalização pelo órgão competente e impede que o usuário pague uma tarifa menor.

Ressalto que a prorrogação da prestação de serviços de forma precária, até que seja feita a licitação definitiva, não se justifica, visto que o suposto direito econômico das empresas não pode se sobrepor ao preceito constitucional que obriga a licitar e visa garantir e resguardar o interesse público da contratação precedida de licitação
(STJ – AgRg no AREsp n. 481.094/RJ – Rel. Min. Mauro Campbell Marques – julgado em 21/05/2014).

Nessa senda, penso que a realização da contratação emergencial, pelo Poder Público Estadual, não configura ilegalidade, e serve de instrumento para a Administração Pública manter a regularidade das empresas prestadoras do serviço intermunicipal de transporte de passageiros. [...]”

Segundo vêm reiteradamente decidindo o Supremo Tribunal

Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
a admissão do mandado de segurança contra decisão judicial está limitada às hipóteses em que se verifica teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder
, verbis:

Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF 267. 2.
O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie
. [MS 31.831 AgR, rel. min. Dias Toffoli, P, j. 17-10-2013, DJE de 28-11-2013.]

[...] II - O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo. Nesse sentido: MS n. 21.463/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 19/8/2015, DJe 18/11/2015 e AgInt no MS n. 24.304/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 11/12/2018, DJe 1o/2/2019. [...] (AgRg no MS 25.084/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/08/2019, DJe 27/08/2019).

[...] 2. O mandado de segurança
somente deve ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida
, situação não presente nos autos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 60.132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, Dje 23/08/2019).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N° 267/STF. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. Existindo recurso próprio para impugnar ato judicial, não tem cabimento o mandado de segurança, a teor da Súmula no 267/STF. 2.
Na hipótese, não se evidencia hipótese de flagrante teratologia ou manifesta ilegalidade que justifique o excepcional afastamento do óbice da Súmula no 267/STF.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 55.238/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 15/10/2018).

A contratação emergencial que a impetrante almeja obstar decorre do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado em 25/09/2007 e seu 1o aditivo, de 04/12/2018, cuja Cláusula Primeira estabeleceu a obrigação de sua realização, que foi homologado judicialmente nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 828-07.2011.811.0041, tratando-se, pois, de
título executivo judicial
.

A decisão impugnada não pode ser considerada, de forma alguma, teratológico, abusivo ou manifestamente ilegal, uma vez que utilizou como fundamento o
interesse público
, que se sobrepõe ao interesse particular da impetrante.

Destarte, se não há teratologia na decisão impugnada, então já é possível concluir que não há razão para processar a ação mandamental, já que, o mérito da pretensão não pode ser discutido nos autos do mandamus.

Assim, sendo manifesta a ausência de direito líquido e certo a ser amparado,
extingo
, monocraticamente, a ação mandamental.

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquive-se.

Cuiabá, 3 de setembro de 2019.

Desembargador
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

Plantonista".

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Caso seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o agravante será condenado em multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao prévio depósito da referida multa,
in verbis:

"
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.
”.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Aliás, sobre o tema, é oportuna a lição de
LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e

DANIEL MITIDIERO
:

"
Impugnação específica
.
O recurso tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
(art.1.021, § 1o, CPC). Especificamente quando voltado a atacar

decisões monocráticas fundadas em jurisprudências do próprio órgão fracionário ou nos precedentes das Cortes Supremas (art.932,III a V, CPC), a admissibilidade

do agravo interno está igualmente condicionada à

demonstração da distinção do caso decidido com o caso anterior (analogamente, art.1.042, § 1o,II, CPC).
O agravo interno que não patrocina específica impugnação da decisão agravada ou que não realiza adequada distinção entre os casos não deve ser

conhecido pelo órgão colegiado
".
(Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, 2a Edição, p. 1080/1081)

Grifei
.

No caso em comento, a decisão da lavra do eminente
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Ademais, ainda que houvesse o juízo de retratação com o prosseguimento do mandado de segurança,

o direito não socorre aos agravantes – até porque,

a contratação emergencial fundamenta-se no
artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666, de 21 de julho de 1993
, bem como diante de acordo realizado no
Primeiro Aditivo ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta de 25 de Setembro de 2007- TAC 25/09/07,

celebrado em
04/12/18
, pelo
Governador do Estado de Mato Grosso com o Ministério Público Estadual
, tendo por
subscritores
o
Senhor Governador do Estado, o Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, o Procurador Geral do Estado, o Presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados – AGER, os Promotores de Justiça da 6a Promotoria Cível de Defesa da Cidadania e 14a Promotoria Criminal
, vinculado aos
Autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 828.2011.811.0041 ( Código 707015 )
, em trâmite na Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, conforme descrição e caracterização concebida no Plano de Outorga Aprovado pelo Ato n. 5894/2012, devidamente homologado pelo Poder Judiciário, com trânsito em julgado.

Inclusive, a contratação emergencial regida pelo
Edital n° 01/2019- SINFRA/MT
constitui procedimento acessório ao processo principal de Licitação por Concorrência Pública, em andamento junto à Secretaria de Infraestrutura - SINFRA, possuindo como objetivo precípuo legalizar e moralizar o serviço de transporte intermunicipal no interregno necessário à finalização da licitação principal.

Aliás,

concessões para exploração do transporte público intermunicipal foram objeto de numerosas ações judiciais ao longo dos últimos 20 (vinte) anos, inclusive fui relatora de algumas, dentre elas o
Reexame Necessário de Sentença com RAC no 19564/2007
, julgado em

03/09/2007
,
envolvendo a
EXPRESSO RUBI LTDA
que já se encontravam à época de forma precária
há mais de duas décadas.

Desta forma, se o
Edital n° 01/2019- SINFRA/MT

objetiva

solucionar a exploração irregular do serviço no Estado de Mato Grosso, cuja contratação emergencial encontra-se prevista em lei e no TAC firmado, correta a decisão recorrida.

Se não bastasse, dentro do que preconiza seu poder de discricionariedade e conveniência, o Poder Executivo tem todo o direito de pôr fim a situações jurídicas precárias.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno é totalmente improcedente, inclusive devendo ser imposta a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Neste particular, é importante salientar que já tendo sido a parte sucumbente derrotada monocraticamente, nenhuma razão impedirá de chamar o órgão colegiado para prolação de nova decisão, contudo, para evitar o abuso no ingresso do agravo interno, o legislador criou uma espécie de sanção à parte que abusa do seu direito de recorrer, ou seja, a
aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa
.

Desta forma, deve a parte agravante ser condenada a pagar à parte agravada multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC/15.

Por fim, fica a parte agravante advertida de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada (
art. 1.021, § 5o, do CPC/15
).

Ante o exposto,
nego provimento
a
o presente agravo interno, e em razão da manifesta improcedência, caso a decisão seja unânime,
condeno
a parte agravante na
multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1021 do CPC/15, advertindo ainda que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada (a
rt. 1.021, § 5o, do CPC/15
).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2019